Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731247-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RODRIGO LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento provisório de sentença no 0717299-82.2021.8.07.0020, movido em seu desfavor por RODRIGO LIMA SOARES, rejeitou a exceção de pré-executividade, visando o reconhecimento da inexigibilidade das astreintes e, subsidiariamente, a redução do montante fixado (ID 134395777 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 39420512), sustenta que o valor fixado a título de astreintes – R$ 5.000,00 dia-multa, limitado a R$ 50.000,00 – “além de extrapolar os limites da demanda, constitui um importe exorbitante, totalmente desproporcional e que poderá acarretar a completa desvirtuação da natureza jurídica das astreintes, o que impõe a redução permitida na Lei, consoante disciplina o art. 537 Caput, do CPC”. Defende a necessidade de a multa ser fixada em valor compatível com a obrigação, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. Assevera que o atraso no cumprimento da medida imposta não ocorreu por desídia da concessionária, mas pela complexidade da obra realizada, bem como pelo cenário caótico que todo o país enfrentou a partir de março de 2020, com a pandemia da COVID-19. Aduz, ainda, ser necessária a prestação de caução idônea pela parte autora/agravada, porquanto não possui “envergadura econômica” para restituir o montante, caso o julgado seja revertido. Por fim, assevera a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, decorrente do pagamento de quantia desproporcional a título de astreintes. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pela reforma do decisum para que seja excluída ou reduzida a multa pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer. Preparo efetuado (ID 39420516). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (grifo nosso)”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do referido Diploma Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo objeto era o reconhecimento da inexigibilidade das astreintes e, subsidiariamente, a redução do montante fixado. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação, porquanto o Juízo de origem condicionou a expedição de alvará de levantamento em favor do autor/agravado à preclusão do decisum. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator